Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711328-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RECANTO OÁSIS CASTRO'S ORGANIZACÃO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. FORNECEDOR. INFRAÇÕES DE CONSUMO. OCORRÊNCIA. MÉRITO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO. DIREITO DE DEFESA. PRÁTICA ABUSIVA DO RECLAMADO. VERIFICADA. ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDENTES. PREJUÍZOS FINANCEIROS. NÃO DEMONSTRADOS. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de demanda voltada à anulação da multa aplicada ao autor por suposta infringência a normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional. 3. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre o demandante recai o ônus da prova sobre direito (art. 373, I, CPC). 3.1. Logo, incumbe ao apelante demonstrar que o PROCON atua de forma ilegal ao aplicar sanções descabidas, ilegítima quando atua com finalidade nitidamente desproporcional quando aplica multas assim qualificadas. 4. Não obstante os argumentos da parte apelante de que teria apresentado alternativas ao consumidor para contornar as dificuldades trazidas pela pandemia, já que a multa contratual seria para cobrir custos de logísticas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, segundo os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que, mesmo sendo inviável a realização do casamento no ano de 2020 ,em razão da pandemia de Coronavírus, a parte recorrente tão somente se absteve de aplicar a multa contratual no caso do aludido evento ocorrer em 2020, ou seja, o recorrente não apresentou outras alternativas sem a incidência de novos custos, restando demonstrado que o pagamento da multa contratual seria abusivo. 4.1. Destarte, ante a manifesta infração a direito do reclamante/consumidor, assim como, estando comprovado que dada a oportunidade de exercício pleno do contraditório e da ampla defesa ao requerente/apelante, momento em que impugnou a reclamação, mas não logrou e êxito em suas manifestações, tem-se que não restou provado qualquer vício que macule o procedimento administrativo instaurado para aferir a conduta do recorrente, não havendo, desse modo, que se falar em nulidade da multa aplicada pela parte recorrida. 5. Afasta-se a pretensão ao reconhecimento de nulidade da multa aplicada pelo PROCON, quando não há irregularidade e inexistente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5.1. Além do mais, a decisão do órgão de defesa do consumidor, foi devidamente motivada e está assentada em efetiva prática abusiva praticada pelo requerente/apelante. 6. No que concerne a extinção da reclamação administrativa em virtude do acordo firmado na audiência de conciliação realizada em processo judicial, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que, além da decisão administrativa ter sido proferida antes do supracitado acordo e as esferas judicial e administrativa serem independentes, o aludido “acordo” em questão faz transparecer, na verdade, o reconhecimento da pretensão do reclamante/consumidor, uma vez que houve a devolução integral dos valores por ele pago, não tendo ocorrido concessão de ambos os lados. 7. Em relação às alegações do autor/apelante de que teve prejuízo financeiros com o cancelamento do evento contratado, bem como que o valor da multa fixado pelo requerido/apelado é desproporcional e desarrazoado devendo ser reduzido, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, além da parte recorrente não ter demonstrado quais prejuízos efetivamente teve, o valor da multa foi arbitrado nos termos do art. 56, I, do CDC e regulamentos sobre o tema, e embasado nas condições econômicas da empresa, a vantagem auferida, e a gravidade da infração. 8. A fixação do valor da multa, embora tenha a extensão do dano causado como um dos fatores, tem como objetivo maior o desestímulo para que o fornecedor se abstenha de voltar a lesar outros consumidores. 8.1 A quantia arbitrada com relação à multa não fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não configurando, assim, abuso do poder discricionário. 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 39, inciso V, do CDC e 25 do Decreto 2.181/97, sustentando que houve a celebração de acordo entre as partes em âmbito judicial, o que resulta em fato extintivo da reclamação, tornando insubsistente a multa aplicada em desfavor da empresa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJMG, do TJMT e do TJSC, a fim de comprová-la. Aduz, ainda, negativa de prestação jurisdicional, sem, no entanto, indicar os dispositivos legais que entende violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 39, inciso V, do CDC e 25 do Decreto 2.181/97, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente (extinção da penalidade administrativa em razão de acordo firmado entre as partes) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030